Tribunal: TJMT
Processo: 0009845-29.2007.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009845-29.2007.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0001-07 (EMBARGANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (EMBARGANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS EXECUTÓRIOS INTEMPESTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS TESES DEDUZIDAS EM PEÇA CONSIDERADA INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos por
POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
e
LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA
,
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

As embargantes alegam que, ainda que os embargos executórios sejam intempestivos, deve ser analisada a tese de ilegitimidade passiva, por consubstanciar matéria de ordem pública.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A ausência de impugnação no agravo interno de fundamento autônomo do julgado apenas enseja a preclusão da matéria. 2. Incidência do óbice da súmula 211/STJ, pois a matéria veiculada no agravo de instrumento sequer foi objeto de averiguação perante a Corte local, pois uma vez constatada a intempestividade da impugnação, todos os temas trazidos na insurgência ficaram prejudicados.
2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. Adequada a deliberação monocrática no que aplicou o óbice da súmula 7/STJ ao ponto atinente à alegada existência de justa causa impeditiva de acesso aos autos, a viabilizar o acolhimento da tempestividade da impugnação apresentada, pois o acórdão recorrido, com amparo nos elementos de convicção dos autos, foi categórico em afirmar que os autos ficaram disponíveis para consulta quando se iniciou o prazo para a impugnação. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Logo, o não conhecimento da tese defensiva não consubstancia omissão, mas simples consequência da confirmação da intempestividade dos embargos executórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023